Tribunal: TJPA
Processo: 0005401-41.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005401-41.2014.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: VAGNER VIEIRA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005401-41.2014.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: PAULO DOS SANTOS CHAGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005401-41.2014.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: PAULO DOS SANTOS CHAGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o Recorrido da prática delitiva tipificada no art. 121, §2º, IV do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 03/04/2014, aproximadamente às 20h, no restaurante “Espetinho da Regina”, o Recorrido, juntamente com
Rodrigo Carvalho da Silva
, ceifou a vida do advogado George Antonio Machado, por ter este recebido pagamento de honorários, mas deixado de defendê-lo de acusação de tráfico de drogas no ano de 2012.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória (Id. 4815400).

Inconformada, a Acusação se insurge argumentando que os jurados votaram contra as provas dos autos, porque aquelas produzidas durante a instrução processual, comprovam que o Apelado praticou sim o crime de homicídio qualificado, razão pela qual pugna pela cassação do veredicto (Id. 4815401).

Em
contrarrazões
,

a Defesa rebateu a tese, dizendo estar convicta de que o conjunto probatório se coaduna perfeitamente com a decisão do Júri, motivo pelo qual requer a manutenção da sentença atacada
(Id. 4815404).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso, com a consequente submissão do Recorrido a novo julgamento (Id. 4815406).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o Recorrido, por entender que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

Argumenta que o depoimento da testemunha Debora Adrielly Ferreira, em plenário, coloca definitivamente o Apelado na cena do crime como coautor da empreitada.

Razão não assiste ao Apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, previstos no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

No caso dos autos, verifica-se que, excetuada a testemunha Debora Adrielly Ferreira que efetivamente estava no local dos fatos e afirmou ter reconhecido apenas
[2]
Rodrigo Carvalho da Silva, os demais depoentes não presenciaram o delito.

Ora se o testemunho de “ouvir dizer” (hearsay) não é suficiente para fundamentar sequer a pronúncia, não se pode crer que este alicerce um édito condenatório
[3]
.

Neste contexto, para que a decisão absolutória seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Id. 4834925 e 4834932

[3]
(
AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Belém, 26/04/2023